Tribunal: TJDFT
Processo: 0726080-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TAXA CONDOMINAL. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexistindo relação consumerista, o foro eleito contratualmente deve ser respeitado, ainda que não seja o local onde se situa o imóvel, quando se tratar de ação de cobrança de taxas condominiais.

2. É possível o deslocamento da competência para o foro eleito se houver equilíbrio contratual entre as partes e se a alteração não inviabilizar ou não dificultar o exercício da defesa pela parte hipossuficiente. Precedentes.

3. A alteração da competência para o foro eleito contratualmente prevalece sobre eventual desequilíbrio e morosidade na prestação jurisdicional.

4. Recurso conhecido e provido.